Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ROUBO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O autor alega que seu cartão de crédito foi roubado e indevidamente utilizado no estabelecimento comercial da ré, causando-lhe prejuízo, de que pede ressarcimento em dobro. Pela negligência do dever de cuidado da ré no sentido de evitar a compra fraudulenta, requer, ainda, indenização a título de danos morais. O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos, para tão somente condenar o réu a restituir, de forma simples, o valor dispendido pelo autor.
2. Irresignadas, ambas as partes interpõem recurso inominado. Em síntese, o autor requer a condenação da ré à reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos. A ré argui, em preliminar, que é parte ilegítima. No mérito, discorre sobre a inexistência de nexo causal e a regular utilização do cartão de crédito. Também argumenta sobre a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Recurso da parte ré: Por força da asserção, a legitimidade passiva deve ser apreciada à luz das alegações deduzidas pela parte autora na inicial. Nesse contexto, a alegação de que o autor foi vítima de roubo de cartão de crédito posteriormente utilizado junto à empresa ré presume-se verdadeira, cabendo a esta figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo uso indevido do cartão de crédito é matéria afeta à análise do mérito que levará à procedência ou à improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. Mérito. Em decorrência do dever geral de proteção (art. 6.o, VI do CDC), estatui o art. 14 da Lei 8.078/90 que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor apenas se exime de tal responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Incumbe ao fornecedor o ônus da prova da excludente de responsabilidade, cuidando-se de inversão do ônus da prova ope legis.
5. Na situação em tela, o fornecedor não comprovou que a compra fora efetivamente efetuada pelo consumidor, o que poderia ter sido feito com a demonstração do cupom de compra com a identificação da parte autora ou com as filmagens da transação. Também, sequer comprovou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros de má-fé. Não obstante isso, tratando-se de responsabilidade objetiva, é obrigação da fornecedora se acautelar, adotando todas as providências cabíveis para evitar o cometimento de fraudes, como por exemplo, conferir se a pessoa que está efetuando as compras é realmente a pessoa que é titular do cartão de crédito. Tal conduta, no entanto, não restou evidenciada pela ré, porquanto não comprovou que exigiu, no momento da compra, documento de identidade com foto do comprador.
6. Dessa forma, evidente a falha na prestação de serviço pela ré, pelo que acertada a sentença objurgada que lhe impôs a obrigação de restituir a quantia indevidamente debitada na conta do autor.
7. Recurso da parte autora: Nas relações de consumo é necessária a prova da má-fé para aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, porquanto não basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na irregularidade da segurança (ato ilícito) das transações, para que seja devida a reparação em dobro.
8. Por fim, em que pese a responsabilidade do estabelecimento pelo prejuízo material suportado pela parte autora, em razão de terceiro ter utilizado seu cartão para efetuar compras, enfatize-se, em outra vertente, que o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Custas recolhidas pela parte ré. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.